Tribunal: TJMT
Processo: 1038864-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038864-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE HOLANDA MAGALHAES - CPF: 224.079.953-68 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: direito processual penal.
habeas corpus
. medidas cautelares diversas da prisão. ausência de fundamentação. condenação em regime aberto. enfermidade grave e necessidade de tratamento fora da comarca. Ordem parcialmente concedida.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que indeferiu o pedido de ausentar-se da Comarca para tratamento médico, visando

“
salvo-conduto ou autorização expressa para ausentar-se
”.

II.
Questão em discussão

Cabimento de autorização de saída da Comarca para acompanhamento médico em outro Estado da federação.

III.
Razões de decidir

1.

As
“cautelares previstas no art. 319 do CPP também se orientam pelo princípio da provisoriedade e devem perdurar por prazo razoável, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas”
(STJ, AgRg no RHC 143759 PR).

2.

Afigura-se nula a decisão que mantém “
medidas cautelares diversas da prisão se não delineada, concretamente, a presença dos pressupostos autorizadores
” (TJMG, HC nº 05289944120238130000), a caracterizar constrangimento ilegal.

3.

Sopesada a ausência de fundamentação na sentença condenatória,

acerca da necessidade das medidas alternativas, a pena imposta [1 ano de reclusão em regime aberto], o quadro de saúde do paciente [acometido de doenças crônicas de hipertensão, cardiopatia], a comprovação de endereço certo e o compromisso de manter o juízo de origem informado, apresentar relatórios médicos mensais e comparecer virtualmente a todos os atos, sob a fé do advogado, afigura-se pertinente a revogação das cautelares de proibição de o paciente ausentar-se da comarca sem autorização judicial e comparecimento mensal em Juízo.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para revogar as medidas cautelares de proibição de o paciente ausentar-se da Comarca sem autorização judicial e comparecimento mensal em Juízo.

Teses de julgamento
:

A ausência de motivação para a continuidade das cautelares alternativas, aliada à pena em regime aberto e ao quadro de saúde do condenado, autorizam a revogação das medidas de proibição de ausentar-se da comarca e comparecimento mensal em Juízo.

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 241-B. CPP,

art. 282, I e II, art. 319, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 143759 PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT-, Quinta Turma, 14.2.2022. TJMT, NU 1042305-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.12.2025. TJMG, HC nº 05289944120238130000, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, 4.4.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1038864-39.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. HELIO BRUNO CALDEIRA

PACIENTE(S): JOSE CARLOS DE HOLANDA MAGALHÃES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
JOSE CARLOS DE HOLANDA MAGALHÃES
contra ato comissivo
do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1012840-65.2025.8.11.0002), que o condenou a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, por armazenamento de cenas pornográficas envolvendo criança e indeferiu o pedido de ausentar-se da comarca para tratamento médico - art. 241-B do ECA - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que
o indeferimento de saída da comarca teria decorrido de premissa equivocada porque “
um câncer invasivo, mesmo com margens livres, exige acompanhamento oncológico rigoroso”
e os exames médicos demonstram o agravamento do estado de saúde do paciente.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido

“salvo-conduto ou autorização expressa para ausentar-se de Várzea Grande/MT
”
(ID 326536898), com documentos (ID 326537862/ ID 326537882).

O pedido liminar foi indeferido (ID 327016389).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Armazenamento de pornografia infantil. Prisão preventiva convertida em medidas cautelares diversas da prisão. Pedido de transferência do paciente para Fortaleza/CE, a fim de permanecer próximo à família e realizar tratamento de saúde. Indeferimento fundamentado do pleito pelo juízo singular.1. Medidas cautelares: O paciente permanece sujeito a restrições legalmente previstas (art. 319, CPP), incluindo a proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial, comparecimento periódico em juízo e vedação de contato com vítimas e testemunhas, medidas estas compatíveis com os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação, não configurando abuso ou ilegalidade.2. Pedido de mudança de Comarca: A impetração não demonstrou a existência de situação excepcional de saúde ou impossibilidade de tratamento nas Comarcas de Várzea Grande ou Cuiabá, não se evidenciando direito subjetivo do paciente à realização do tratamento em outro Estado da Federação. A ausência do paciente poderia comprometer o controle do cumprimento das cautelares e a efetividade da aplicação da lei penal. 3. Conclusão: A decisão do juízo a quo encontra-se devidamente fundamentada, em observância aos princípios da legalidade, proporcionalidade e economia processual, não se configurando constrangimento ilegal passível de intervenção deste Tribunal. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 336559368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.3.2025, o Juízo singular, em audiência de custódia, após representação do delegado de Polícia [
Guilherme Berto Nascimento Fachinelli] e requerimento do órgão do Ministério Público,
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito – NU 1012006-62.2025.8.11.0002 – ID 189394067).

Em 24.6.2025, revogou a prisão preventiva do paciente e aplicou as seguintes medidas cautelares alternativas:
“a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e atualizar endereço, com base no artigo 319, I, do CPP; e b) proibição de manter contato com a vítima e testemunhas do processo; c) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juízo”

(José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito - NU 1012840-65.2025.8.11.0002 – ID 198421684).

Em 4.9.2025, o juiz da causa proferiu sentença condenatória e indeferiu o pedido do paciente de saída da Comarca para tratamento médico, nestes termos:

“[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado JOSÉ CARLOS DE HOLANDA MAGALHÃES pela prática do delito previsto no artigo 241-B da Lei n. 8.069/1990.

[...]. Logo, a pena definitiva permanece fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

REGIME DE PENA

Considerando que a pena privativa de liberdade aplicada não supera 04 (quatro) anos, aliada à ausência de reincidência e a circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...].

DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA AUSÊNCIA DA COMARCA

O pedido formulado pela defesa do acusado não merece guarida.

Embora alegue ser portador de doença grave, a documentação médica acostada indica que a lesão foi removida com margens livres, o que descaracteriza urgência ou impossibilidade de continuidade do tratamento na rede pública local. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação idônea da alegada ineficiência ou indisponibilidade de atendimento médico na rede SUS da Comarca, tampouco demonstração de necessidade atual e inadiável de deslocamento para outro Estado.

Destaca-se, ainda, que o pedido apresentado apresenta contradições com o conteúdo do próprio laudo médico anexado, o que fragiliza sua fundamentação.

Diante disso, acolho a manifestação ministerial e indefiro o pedido de autorização de saída da comarca formulado pela defesa. [...].”
(José Mauro Nagib Jorge, juiz de Direito - NU 1012840-65.2025.8.11.0002 – ID 206143187)

Contra a sentença condenatória, o paciente interpôs recurso de apelação (ID 208609976) e a 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande apresentou contrarrazões (ID 211841724), sendo o recurso remetido a este e. Tribunal para análise em 6.11.2025, conforme certificado
(NU 1012840-65.2025.8.11.0002 – ID 214086502).

Pois bem.

Verifica-se que o paciente cumpre atualmente medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a proibição de se ausentar da Comarca de Várzea Grande/MT sem prévia autorização do Juízo.

Ao prolatar sentença condenatória [1 ano de reclusão, em regime aberto], o Juízo singular não fundamentou a manutenção das medidas cautelares, apenas limitou-se a indeferir o pedido de autorização ao paciente, a fim de se ausentar da Comarca para tratamento médico junto a familiares no Estado do Ceará.

Ocorre que as medidas cautelares previstas no art. 319 e 320 do CPP estão sujeitas à demonstração dos requisitos de adequação e necessidade (CPP, art. 282, I e II), caracterizados pelo
fumus commissi delicti
(provas de materialidade e indícios suficientes de autoria) e
periculum libertatis
(perigo de liberdade).

Não bastasse, as “
cautelares previstas no art. 319 do CPP também se orientam pelo princípio da provisoriedade e devem perdurar por prazo razoável, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas”

(STJ, AgRg no RHC 143759 PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato -Des. Convocado do TJDFT-, Quinta Turma, 14.2.2022).

Com efeito, afigura-se nula a decisão que mantém “
medidas cautelares diversas da prisão se não delineada, concretamente, a presença dos pressupostos autorizadores
” (TJMG, HC nº 05289944120238130000, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, 4.4.2023), a caracterizar constrangimento ilegal.

Além disso, o paciente é portador de hipertensão, cardiopatia e câncer desde fevereiro de 2025, consoante se extrai dos
exames médicos juntados: anatomopatológico [biopsia de pele com data de 18.2.2025], cardiológico [holter e ecocardiograma realizados, respectivamente, em 28.10.2025 e 24.10.2025], de imagem [ultrassonografia de próstata, datado de 24.10.2025], de laboratório [antígeno prostático com data de 22.10.2025] e apresentou comprovante de endereço de familiares em Fortaleza/CE [Av. Historiador Raimundo Girão, nº 650, apartamento 1.202, Condomínio Master Aguidaba Meireles, em Fortaleza/CE – ID 326537861], cujas circunstâncias merecem ser devidamente valoradas.

Sopesada a ausência de fundamentação na sentença condenatória,

acerca da necessidade das medidas alternativas, a pena imposta [1 ano de reclusão em regime aberto], o quadro de saúde do paciente [acometido de doenças crônicas de hipertensão, cardiopatia],
a comprovação de endereço certo e o compromisso “
de manter o juízo de origem informado, apresentar relatórios médicos mensais e comparecer virtualmente a todos os atos”
, sob a fé do advogado (ID 326536898),
afigura-se pertinente
a
revogação das cautelares de proibição de o paciente ausentar-se da comarca sem autorização judicial e comparecimento mensal em Juízo (TJMT, NU 1042305-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.12.2025), mantendo-se, contudo, a obrigação de comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço e comparecer a todos os atos
processuais
atinentes à aplicação da lei penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para revogar as medidas cautelares de proibição de o paciente ausentar-se da comarca sem autorização judicial e comparecimento mensal em Juízo, mantida a obrigação de comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço e comparecer aos atos executórios para os quais for intimado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande para cumprimento do v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025